Tribunal: TJDFT
Processo: 0754109-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIFAMAÇÃO. QUEIXA-CRIME REJEITADA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. DOLO ESPECÍFICO NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta, em face da sentença que rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento do processo, com fundamento no artigo 395, I e III, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) dolo da querelada/apelada; (ii) justa causa para a ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Concedo ao apelante a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Documentos novos. Deixo de considerar os documentos novos apresentados pela apelada em contrarrazões, porquanto impertinentes ao objeto recursal, que é a análise de existência de justa causa para o prosseguimento da queixa-crime.
5. A caracterização da conduta tipificada no artigo 139 do Código Penal depende da comprovação inequívoca do animus doloso específico, ou seja, a vontade livre e consciente de ofender a honra da vítima (animus diffamandi) ao imputar fato determinado e concreto (TJDFT, Acórdão no 1972458, 0749925-64.2024.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025).
6. Segundo as provas produzidas, não há indícios mínimos de que as expressões utilizadas pela apelada tiveram a finalidade de macular a honra do apelante. Ao contrário, evidencia-se que o intuito era buscar rede de apoio com pessoas próximas do querelante, devido às percepções subjetivas acerca de sua situação.
7. Outrossim, o apelante não comprovou que as informações foram difundidas em seu ambiente social ou profissional, e tampouco apresentou qualquer elemento de prova do alegado prejuízo econômico ou reputacional. Ademais, os comprovantes de pagamento de aluguel juntados na queixa-crime são irrelevantes à análise da presença do dolo de difamar. A mera intenção de narrar, caçoar, criticar, aconselhar, corrigir ou expor opiniões afasta a ocorrência de crime (STJ, HC no 234134/MT, Rel.a Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/11/2012).
8. O direito penal deve ser utilizado como última instância para solução de conflitos, sendo incabível sua aplicação quando ausente o dolo específico.
9. Destarte, escorreita a sentença que, sob a fundamentação de não existir justa causa para o prosseguimento, rejeitou a queixa-crime e determinou o arquivamento dos autos.
IV. DISPOSTIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão, consoante o disposto no artigo 82, § 5o da Lei no 9.099/1995.
11. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1972458, 0749925-64.2024.8.07.0016, Rel. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 20/02/2025; STJ, HC no 234134/MT, Rel.a Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 06/11/2012.